Tribunal: TJBA
Processo: 8052767-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052767-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON REGO BRAZ

Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Embargos de Declaração prejudicados em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.

A assistência judiciária gratuita é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

3. Muito embora esteja disciplinado que todo aquele que afirme não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei. Decisão que se mantém.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
52767-24.2024
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JAILSON REGO BRAZ
, e, como agravado,
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados

os Embargos de Declaração
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator